Tribunal: TJES
Processo: 5006674-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006674-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HERMINIA NOVELLI

AGRAVADO: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA EM RECURSO ANTERIOR. ART. 502 DO CPC. COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- Apesar de declarada a competência da justiça estadual para julgar o feito de origem em recurso anteriormente interposto pela parte e com trânsito em julgado certificado, o Magistrado singular entendeu por rediscutir a questão e declarar a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda.

2- Considerando que um dos principais efeitos da coisa julgada é justamente a proibição de se voltar a discutir ou decidir o que foi resolvido entre as partes, de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003573-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LENIMAR ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: CRISLEY LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Herminia Novelli devido à Decisão reproduzida no ID 5464514 - Págs. 1/9, integrada por aquela de mesmo ID, às págs. 45/46, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
registrada sob o nº 0008950-02.2019.8.08.0012 ajuizada em face de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Enerprev Previdência Privada do Grupo de Energias do Brasil, por meio da qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica declinou da competência para processar e julgar a demanda originária, determinando a distribuição do feito na Justiça do Trabalho.

No recurso de ID 5327102, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento, em síntese, de que esta Colenda Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016517-84.2019.8.08.0012 decidiu pela competência da justiça comum estadual para julgar a lide, tendo o acórdão já transitado em julgado.

Acerca do tema, o
art. 502 do Código de Processo Civil - CPC dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Cumpre dizer que a coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei, sendo impossível que uma determinação judicial impugnada no momento oportuno possa ser relativizada em recurso decorrente de processo posteriormente ajuizado, até mesmo em razão da preclusão.

A doutrina ainda ressalta que:

“A eficácia preclusiva da coisa julgada constitui uma proteção à coisa julgada. Uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido (art. 508).

[...]

Note-se que agora, e especificamente para proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente. Por essa razão é que a doutrina por vezes se refere à eficácia preclusiva da coisa julgada como um julgamento implícito. Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), consideram-se oferecidas e repelidas pelo órgão jurisdicional.”1

Cumpre mencionar, acerca da incompetência da justiça estadual, que quando do julgamento do Agravo de Instrumento
nº 0016517-84.2019.8.08.0012
interposto pela ora Agravante, concluiu-se, nos termos do acórdão, que:

“‘Quanto aos planos de saúde em geral, o entendimento desta Corte Superior é de competir à Justiça Comum estadual o julgamento das ações relativas aos contratos de cobertura médico-hospitalar, a exemplo da manutenção em plano de saúde, por se tratar o feito de natureza eminentemente civil, em que o pedido e a causa de pedir são dissociados de qualquer pleito trabalhista, a afastar, desse modo, a competência da Justiça trabalhista’ (REsp 1695986/SP) – conclusão que afasta as alegações de incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de coisa julgada em razão da Reclamação Trabalhista que tramitou na Justiça do Trabalho.”

Ocorrido o trânsito em julgado do recurso em 28/05/2021, não pode o Julgador primevo, em decisão posterior, ignorar o que restou assentado por este Sodalício e declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, porquanto, frise-se, “
A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão
”2
.

Na mesma toada é o posicionamento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2º), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão” (REsp 785.823/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 15/3/07). (AgRg no Ag n. 1.361.515/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 17/3/2011)

Desse modo, considerando que um dos principais efeitos da coisa julgada é justamente a proibição de se voltar a discutir ou decidir o que foi resolvido entre as partes, de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

Concluo, portanto, no sentido de que as razões apresentadas no Recurso de Apelação não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Decisão recorrida.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil - Volume II. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

2
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.